Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005830-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE AGUIAR - CPF: 667.187.751-34 (RECORRENTE), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), DEVANILTO DIAS RONDON - CPF: 023.069.201-09 (RECORRIDO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ: 36.631.764/0001-22 (RECORRIDO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1005830-75.2022.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL

Recorrido
:

LUIS CARLOS DE AGUIAR

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE ELUCIDAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. CASOS EXCEPCIONAIS. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO
MÚTUO
VEÍCULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZAD
A
. NATUREZA JURÍDICA EQUIVALENTE
À
DE SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA GENÉRICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. SINISTRO QUE VIOLA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de se adentrar ao mérito, tem-se que a Ré ASSOCIACAO FORTRES suscitou a necessidade de prova pericial para que seja apurada a desvalorização do veículo em razão do acidente. A medida se justificaria porque o Autor pleiteia indenização por danos materiais decorrentes da depreciação do veículo. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para a solução da controvérsia. Assim, OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entender que a prova pericial seja imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 84518703) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção
(...)”(
TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, onde o Autor envolveu-se num acidente automobilístico com o Réu DEVANILTO DIAS RONDON, que por sua vez possui seguro de acidente com a Ré ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL. Afirma o Autor que enquanto trafegava com seu veículo numa avenida principal, foi surpreendido com o carro do Réu
Devanilto
, que não respeitou a parada obrigatória na avenida em que se encontrava, tendo cruzado
a
avenida em que o Autor estava trafegando, ocasionando a colisão. Diante disso, requer indenização por danos materiais referentes ao conserto do veículo e depreciação e indenização por danos morais. O Réu DEVANILTO, condutor do veículo que atravessou o cruzamento, reconhece a sua falha ao atravessar a preferencial, esclarecendo que ao acionar a sua seguradora, (ASSOCIACAO FORTRES) foi surpreendido com a negativa da cobertura. Assim, entende que somente a Seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização. A Ré ASSOCIACAO FORTRES afirma que a cobertura foi negada em razão da existência do acidente ter ocorrido por inobservância da legislação de trânsito do segurado, estando amparado pelo contrato de seguro entabulado entre as partes. Pois bem. A culpa pelo acidente é incontroversa, pois o Réu DEVANILTO admite que
o
acidente ocorreu pelo fato de ter cruzado a preferencial, sem dolo, pois apenas não se atentou para o sinal de pare da via. Assim, a controvérsia se assenta sobre a licitude da negativa de cobertura do Réu ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA. O contrato entabulado entre o Réu DEVANILTO e a sua Seguradora (ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA), assegura o benefício aos casos de abalroamento. A cláusula 5.5 do referido contrato relaciona os eventos não cobertos pelo programa, dentre eles os eventos danosos decorrentes da inobservância das leis de trânsito em vigor. No contrato de seguro, é dever do segurado proceder de forma cautelosa, evitando criar uma situação em que ocorra o equilíbrio entre as partes do contrato. Por outro lado, consoante inteligência do artigo 768 do Código Civil, a perda do direito a cobertura do seguro, restringe-se aos casos de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, o que não se verifica no caso em análise. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade da seguradora ao pagamento da indenização do seguro somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada. Ocorre que não é o caso destes autos, pois
o
fato do Réu DEVANILTO, condutor do veículo, ter avançado em local de parada obrigatória, não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora, pois, como já exposto ele não agiu com dolo ou culpa grave, não havendo que se falar, portanto, em agravamento intencional do risco. Neste sentido é a jurisprudência pátria:
“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUSA ILEGÍTIMA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Trata-se de demanda reparatória na qual se discute o descumprimento contratual da ré, ante a negativa de pagamento da respectiva indenização securitária após a ocorrência de acidente de trânsito, ao argumento de ter incorrido a parte autora em situação excludente da proteção patrimonial requerida, restando negada a cobertura por inobservância das leis em vigor e da conduta imprudente e negligente do associado, com o agravamento do risco, o que não seria amparado pelo programa de proteção veicular. 2. A sentença, acolhendo tal alegação, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que, reconhecida a prática de infração de trânsito, excluída está a responsabilidade da associação-ré, na forma do item 4.2.2 do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva. 3. Programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, que possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular. Precedentes TJRJ. 4. Nos termos do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva, o benefício contratado se estende aos casos de roubo, furto, colisão, capotamento,
abalroamento,incêndio
e queda. A cláusula 4.2 do referido regulamento relaciona os eventos não cobertos pelo programa, dentre eles os eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor. 5. De certo que no contrato de seguro, cabe ao segurado proceder de forma cautelosa, evitando criar uma situação em que
o
equilíbrio atuarial do contrato seja rompido, de modo que
o
segurador, se tivesse previsto esse risco adicional, não teria firmado o contrato ou, fazendo-o, não teria garantido o risco senão mediante um prêmio mais elevado. 6. De outro giro, a perda do direito à garantia do segurado restringe-se aos casos de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, nos termos do art. 768 do Código Civil. 7. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, ao entender que
a
exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para
a
ocorrência do sinistro. 8. Nesse contexto, sobressai o entendimento de que
o
fato de ter o segurado avançado em local de parada obrigatória, não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro, apto
a
afastar
a
obrigação de indenizar da seguradora. Isso porque não agiu o apelante com dolo ou culpa grave, não havendo que se falar em agravamento intencional do risco. 9. Ademais, a cláusula de contrato padrão da seguradora, na qual o magistrado sentenciante fundamentou
a
improcedência do pedido, é dotada de evidente abstração e generalidade, ao prever
a
exclusão de todos os eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor. 10. Nesse trilho, inserir cláusula de exclusão de risco em contrato padrão, cuja abstração e generalidade abarquem até mesmo as situações de legítimo interesse do segurado quando da contratação da proposta, representa imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, por
confiscar-lhe
justamente o conteúdo para o qual se dispôs ao pagamento do prêmio, restando inafastável a conclusão de abusividade da exclusão da cobertura securitária. 11. Repisa-se que a relação jurídica discutida nestes autos possui natureza jurídica de relação de consumo, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que um dos principais direitos do consumidor é exatamente o de ser
bem informado
acerca do produto ou serviço que está adquirindo. 12. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ¿a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro"
( REsp
1449513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
19/03/2015). 13. No tocante ao pedido de pagamento de indenização relativa à franquia do veículo de propriedade de terceiro, o documento acostado aos autos, o qual descreve os benefícios do Programa de Proteção Automotiva adquiridos pelo associado, prevê que a cobertura relativa a eventos danosos contra veículos de terceiros é condicionada à realização de Boletim de Ocorrência, além de ¿a culpa pelo evento deve ser incontestavelmente do Associado, ou de quem conduza o veículo¿ (item 1). 14. Assim, configurada
a
obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros, já que, como visto, restou configurada, in
casu
, a responsabilidade civil do segurado no acidente de trânsito. 15. Em relação aos lucros cessantes, há previsão contratual expressa no sentido da exclusão da cobertura para lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente causados pela paralização do veículo associado ou de
terceiro
, mesmo sendo em consequência de risco coberto pela proteção do veículo, item 6.10, sendo tal disposição contratual de pleno conhecimento do consumidor contratante. 16. Dano moral configurado, tendo em vista a conduta praticada pela ré, contrária aos princípios da transparência e da
boa fé
objetiva, considerando, ainda,
a
enorme frustração vivenciada pelo autor quando descobriu-se desprotegido, frustrando, assim, a legítima expectativa, o que sem sombra de dúvidas ultrapassa a figura
do
mero aborrecimento. 17. Nesse passo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado, restando atendidas, no mais, às premissas acima elencadas e que regem a difícil tarefa de quantificação do valor da indenização nesses casos. 18. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00138706220198190028, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 28/06/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL
)”
Desta forma, entendo que
o
Réu ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CPC, pois deveria ter comprovado nos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a sua conduta de negar cobertura do seguro. Logo, resta clara a responsabilidade civil do Réu ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL para os fatos, cometendo ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., quando negou cobertura do seguro contratado sem qualquer justificativa plausível. Estabelecidos o ilícito e a responsabilidade dos Réus, cumpre-nos analisar os fatos sob
a
esfera dos danos materiais e morais. DOS DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.
) ,
restou claro nos autos que a parte Autora sofreu prejuízo no valor de R$ 10.968,16 (dez mil e novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao conserto do veículo. Verifico ainda que o Autor juntou laudo na ID 75605648 que comprova depreciação do seu veículo em razão do acidente que sofreu, razão pela qual reconheço que o seu veículo sofreu depreciação de R$ 4.698,00 (quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais). Assim, OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando os Réus, de forma subsidiária, ao pagamento na quantia de R$ 15.666,16 (quinze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. DOS DANOS MORAIS Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese as argumentações da parte Autora, entendo que os fatos narrados, por mais caracterize o ato ilícito dos Réus, não são suficientes para causar danos de ordem moral, haja vista que
o
fato não gerou maiores consequências na sua vida, tampouco causaram lesões corporais a condutora do veículo. Embora não se desconsidere o desconforto provenientes da conduta da parte Ré, não há comprovação de exposição da Autora à situação humilhante ou de ofensa
a
atributo de sua honra, não passando de um mero dissabor do cotidiano. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação. (TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – DANO NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O acidente de trânsito, por si só, não gera a reparação por dano moral, haja vista ser necessária a demonstração do dano psíquico proveniente do sinistro, situação que não foi demonstrada no presente caso. Embora configurada a responsabilidade do apelado pela ocorrência do acidente de trânsito, sob a ótica dos direitos da personalidade a mera colisão entre veículos, sem vítimas, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável. (TJ-MT - AC: 00031151720178110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019) Logo,
a
improcedência do pleito de danos morais é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: REJEITAR a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para realização de perícia técnica, arguida pela Ré ASSOCIACAO FORTRES; 2. JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do conserto do veículo, assim como a depreciação do veículo pelo acidente, condenando os Réus, de forma subsidiária, no valor de 15.666,16 (quinze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo
pagamento;
3. Por outro lado, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão de indenização por danos morais, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. Volmir
Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8o, parágrafo único, da LC
n.o
270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:
a) incompetência absoluta do juizado especial
cível;
b) validade
d
a recusa de cobertura diante da violação da legislação
de trânsito
; e c)
ine
xistência de conduta ilícita.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Nas controvérsias relativ
as

à
avaliação de veículos usados que podem ser elucidadas por meio de prova documental (Tabela Fipe
e laudos particulares
), torna-se desnecessária a produção da prova pericial, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar a demanda.
Preliminar rejeitada.

5.
Relação de consumo.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário
não seja
final, mas
exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo
.

Embora
a
associação
de
socorro

mútuo

veicular

não

tenha
fins
lucrativos
,
existe

relação
de
consumo

na

relação

jurídica

firmada
com
os

seus

associados
, visto que
o

serviço

prestado
se equivale a
contrato
de
seguro
e as
mesmas

regras

devem
ser
aplicadas
.

6.
Cobertura excluída pelo agravamento do risco.
O
contrato de seguro
objetiva
transferência do risco para a seguradora, podendo a cobertura ser negada pelo agravamento intencional do risco, observando
a boa-fé objetiva, pois o fato de existir um contrato de seguro não autoriz
a
que o segurado viole as regras de trânsito intencionalmente
. Contudo,
nem toda inobservância a legislação pode ser interpretada como agravamento intencional do risco
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.242.129/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023
e REsp
n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.).
A cláusula genérica que exclui a cobertura de qualquer sinistro pelo simples fato de haver a violação da legislação de trânsito, não é considerada agravamento intencional do risco e a recusa de cobertura caracteriza conduta ilícita.
Como bem frisou o juízo a quo, “
o fato do Réu DEVANILTO, condutor do veículo, ter avançado em local de parada obrigatória, não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora, pois, como já exposto ele não agiu com dolo ou culpa grave, não havendo que se falar, portanto, em agravamento intencional do risco”.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024